Tribunal: TJBA
Processo: 8041495-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041495-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: ELIANA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALECIO PEREIRA DE MATOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROPORCIONALIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em ação indenizatória por falha na prestação de serviço, visando à reforma de decisão interlocutória que fixou honorários periciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor considerado desproporcional em relação ao objeto da perícia, cujo valor é de R$ 3.412,56. A parte agravante, consumidora hipossuficiente, é beneficiária da justiça gratuita e requer a adequação do montante conforme as diretrizes das Resoluções nº 232/2016 do CNJ e nº 17/2019 do TJ/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que fixa honorários periciais, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se o valor de R$ 2.000,00, arbitrado a título de honorários periciais, é desproporcional em relação ao objeto da perícia e às normas aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento do agravo de instrumento encontra amparo na tese firmada pelo STJ no Tema 988, que admite a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação.

4. A fixação de honorários periciais deve observar os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo quando se trata de parte beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5º da Resolução nº 17/2019 do TJ/BA.

5. A decisão agravada fixou os honorários periciais em valor que supera 50% do objeto da perícia, sem demonstrar complexidade técnica que justifique tal quantia, contrariando o disposto nas Resoluções nº 232/2016 do CNJ e nº 17/2019 do TJ/BA.

6. Precedentes do TJ/BA indicam o valor de R$ 370,00 como parâmetro razoável para honorários periciais em demandas de baixa complexidade envolvendo consumidores hipossuficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão que fixa honorários periciais quando presente urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação.

2. O valor dos honorários periciais deve guardar proporcionalidade com o objeto da perícia e observar as diretrizes das Resoluções nº 232/2016 do CNJ e nº 17/2019 do TJ/BA.

3. A ausência de complexidade técnica e a hipossuficiência da parte justificam a fixação dos honorários periciais no valor de R$ 370,00.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I, 95, § 3º, e 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII; Resolução CNJ nº 232/2016; Resolução TJ/BA nº 17/2019, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988); TJ-BA, AI 8044893-90.2021.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 06.04.2022; TJ-BA, AI 8010876-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 29.10.2020; TJ-BA, AI 8025277-03.2019.8.05.0000, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, j. 29.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo de Instrumento
n°

8041495-33.2024.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante a
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e Agravada
ELIANA SILVA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e D
AR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

P
residente /
Relator

03